Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-70.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SERVIDORA. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. CARGO COMISSIONADO. DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. Nos casos de servidores públicos distritais, é possível que os descontos incidentes em folha de pagamento atinjam até 30% dos seus rendimentos brutos (art. 116 da Lei Complementar no 840/2011). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso.

2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ.

3. “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).

4. Comprovado, contudo, o comprometimento da subsistência devido a fato superveniente caracterizado pelo desemprego da contratante, é possível a limitação excepcional dos descontos dos valores depositados em sua conta corrente para satisfação dos empréstimos contratados.

5. Como os contratos firmados com pagamento mediante consignação passarão a ser descontados em conta corrente, conforme cláusulas contratuais permissivas, a limitação em 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados na conta corrente é medida que compatibiliza a dignidade da devedora com o direito de o banco reaver o valor emprestado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.